Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-48.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito julgada improcedente. Pretensão do autor à anulação ou à reforma integral da sentença.
A tese de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que o autor não requereu na fase de especificação de provas a realização de perícia ou a oitiva de testemunhas.
Versões conflitantes sobre a dinâmica

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito julgada improcedente. Pretensão do autor à anulação ou à reforma integral da sentença.
A tese de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que o autor não requereu na fase de especificação de provas a realização de perícia ou a oitiva de testemunhas.
Versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente de trânsito. Dúvida não dirimida pelas provas produzidas. Improcedência da ação que se impõe. Incidência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Corte.
RECURSO DESPROVIDO.